Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706642-51.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: LILIAN CRISTINA BRITO SANTANA DESPACHO Tendo-se em vista que o feito foi julgado pelo Colegiado (ID no 23695227), nada mais a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 25 de março de 2021 15:01:20. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator